Tribunal: TJSP
Processo: 2072996-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à autora, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da distribuição. Inconformismo. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovar a hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à autora, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da distribuição. Inconformismo. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovar a hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Recurso não provido.